Tribunal: TJES
Processo: 5013321-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013321-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIMERE ANSELMO DANTAS FREIRE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, na qual a parte executada alegava nulidade da citação postal e ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação postal realizada em 2017 seria nula por ter sido recebida por terceiro não identificado; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente em razão da suposta inércia da Fazenda Pública na condução da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece como válida a citação postal em execução fiscal quando realizada no endereço do executado, independentemente de ser ele próprio quem receba a correspondência, bastando a comprovação da entrega no local.

4.A citação no presente caso foi enviada ao endereço constante dos cadastros oficiais, que coincide com o local onde a própria parte foi pessoalmente intimada anos depois, o que reforça a presunção de regularidade do ato citatório.
5. A atuação espontânea da executada nos autos, inclusive com acordo de parcelamento, evidencia ciência inequívoca da ação, convalidando eventual vício na citação, conforme disposto no art. 239, §1º, do CPC.

6. A alegação de prescrição intercorrente não prospera, pois o processo teve movimentação processual contínua, com diligências oficiais e intimações, além da indisponibilidade de bem da executada afastando-se a inércia processual exigida pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A citação postal em execução fiscal é válida quando a correspondência é entregue no endereço do executado, ainda que recebida por terceiro, desde que haja comprovação da entrega. 2. A ciência inequívoca da parte sobre o processo convalida eventual vício de citação, conforme previsto no art. 239, §1º, do CPC. 3. Não se configura a prescrição intercorrente quando o processo apresenta movimentações regulares e diligências promovidas pela Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 239, §1º; Lei n.º 6.830/80, arts. 8º, II, e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.168.621/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/04/2012; STJ, AgRg no AREsp 593.074/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2014; STJ, REsp 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN 10/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013321-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIMERE ANSELMO DANTAS FREIRE
Advogado do(a) AGRAVANTE: JEANINE ETCHEVERRY FERRARI - ES21061-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PIUMA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da execução fiscal n.º 0000232-02.2015.8.08.0062, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, na qual se alegava a nulidade da citação e a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Em decisão anterior (ID. 15474378), indeferi o pedido de efeito suspensivo, por entender ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Agora, em cognição exauriente, verifico que as razões recursais não são suficientes para infirmar a decisão agravada.

A controvérsia restringe-se à alegação de nulidade da citação postal realizada em 2017 e à consequente ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que a carta de citação teria sido recebida por terceiro sem qualquer vínculo com a executada.

A decisão agravada enfrentou adequadamente a questão, reconhecendo que, em se tratando de execução fiscal, a Lei n.º 6.830/80 admite a citação por correio com simples comprovação de entrega no endereço do executado, sendo desnecessário o recebimento pessoal da correspondência. Vejamos:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

A validade da citação dependerá do envio da correspondência para o endereço correto, que é o domicílio fiscal do contribuinte, em se tratando de crédito tributário (Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal, à luz da doutrina e da jurisprudência. Porto Alegre: Livraria do Advogado, Ed., 7. ed., p. 326)".

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS . SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL . POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL . DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. [...]
VIII - Em relação à alegada nulidade da citação, observa-se que o entendimento do Tribunal a quo está alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, na citação realizada via Correios com aviso de recebimento (AR) na execução fiscal, não é exigida a pessoalidade da citação, tampouco a assinatura do próprio executado no AR, sendo suficiente a comprovação inequívoca de que a correspondência foi entregue no endereço do executado.
Na mesma linha: AgRg no AREsp n. 593.074/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 19/12/2014;REsp n . 1.168.621/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/4/2012.IX - Recurso especial improvido . (STJ - REsp: 2174870 MG 2024/0368316-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025).

No caso, observa-se que a carta citatória foi encaminhada ao endereço constante dos cadastros oficiais, o mesmo em que, anos depois, a própria agravante foi pessoalmente intimada em 2024, circunstância que reforça a presunção de regularidade do ato citatório. Além disso, consta dos autos que a executada em 2019 firmou acordo de parcelamento, ocasião em que compareceu perante o juízo e procedeu ao pagamento de custas processuais, como pactuado.

Tal conduta convalida eventual vício da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, revelando inequívoca ciência do processo e afastando a alegação de nulidade. Cumpre destacar que o processo não é regido apenas por formalidades isoladas, mas pela necessidade de garantir a estabilidade e a segurança dos atos processuais.

A anulação de uma citação que atingiu sua finalidade — dar ciência do feito à parte — não se compatibiliza com os princípios da boa-fé e da cooperação processual, sobretudo quando a própria executada, ao longo dos anos, atuou no processo sem demonstrar qualquer prejuízo efetivo. Quanto à prescrição intercorrente, não há demonstração de inércia da Fazenda Pública após o ajuizamento da execução.

O processo manteve movimentações regulares, com impulsos oficiais e intimações sucessivas, acordo de parcelamento firmado e posteriormente descumprido, o que impede o reconhecimento da paralisação injustificada exigida pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Diante de tais elementos, a decisão agravada não merece reparos. O juízo de origem analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, não havendo qualquer irregularidade ou ilegalidade a justificar a reforma pretendida.

Por fim, destaco que houve localização de veículo passível, em tese, de expropriação (fls. 17) no qual inserido ordem de indisponibilidade de transferência.

Diante do exposto, não há como se acolher a tese de prescrição intercorrente, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.